Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-76.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência, determinando a readequação das taxas pactuadas às praticadas pelo mercado financeiro – APELAÇÃO DA AUTORA – Danos morais incabíveis - Cobrança de juros considerada abusiva, que não justifica, por si só, a reparação moral – Honorários sucumbenciais que comportam majoração (art.85, § 8o, do CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.